Tribunal: STF
Processo: HC 74931
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. RETIRADA DO PACIENTE. CPP, ART. 217.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE NÃO TER O PACIENTE
ASSINADO O TERMO DE AUDIÊNCIA.
       Não cabe alegar-se cerceamento de defesa se a defensora do
paciente esteve presente à audiência de inquirição de testemunhas.
A falta de assinatura do réu no termo de interrogatório
das testemunhas traduz mera irregularidade, não se alçando ao nível
de nulidade.
       Habeas Corpus indeferido.